Tribunal: TJPA
Processo: 0004249-22.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004249-22.2014.8.14.0039

EMBARGANTE: ELIELSON CONCEICAO PAIVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE NAS RAZÕES DO RECUSO. INOVAÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS NESSA PARTE.
A matéria apontada para fins de prequestionamento, não
foi suscitada
no momento oportuno, qual seja, de apresentação das razões de apelação, estando, portanto, preclusa a sua análise. Dessa forma, neste momento processual não cabe a alegação de nova defesa de defesa, a qual não fora objeto de análise e debate por ocasião do recurso adequado, sob pena de indevida inovação recursal, o que não é admitido. Nesse aspecto, os embargos de declaração não se destinam a um novo julgamento do caso.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer dos embargos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Elielson Conceição Paiva
, por intermédio de advogado constituído, impugnando o r. Acórdão de 6697840, proferido pela Colenda 1ª Turma de Direito Penal. O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO SIMPLES. NÃO CONFIGURADO. Não cabe desclassificação para o crime de furto, evidenciada a prática do roubo aniquilando a tese defensiva de que
a ação do autor não cometeu ato de grave ameaça.

A prova colhida aponta que a vítima, somente entregou seus pertences, após se sentir ameaçada pelo acusado. Ao passo que no crime de furto, temos a subtração dos pertences da vítima de forma pacífica e silenciosa, o que não aconteceu no caso dos autos. Condenação mantida.

PEDIDO DE ALTERAÇÃO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PROVIMENTO.

A pena definitiva do apelante foi fixada em 05 anos e 04 meses de reclusão, não havendo qualquer razão que justifique a alteração pra cumprir a pena em regime inicial aberto, devendo a mesma permanecer no semiaberto a teor do artigo 33, §2º, alínea ‘
b’
do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Diante disso, a defesa opôs embargos de declaração, tempestivamente, onde pugna pela reforma do acórdão, a fim de que seja prequestionada tese referente a dosimetria da pena, ou seja, a aferição da existência ou não de argumentos plausíveis para não aplicar a atenuante da menoridade relativa e confissão espontânea, disposta no artigo 65, inc. I e inc. III, alínea “d”, do Código Penal (ID 7294858).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, momento em que foi apresentado parecer do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, que se manifestou pelo conhecimento e no mérito pela rejeição dos presentes embargos de declaração (ID 8467665).

É o relatório.

VOTO

De início, convém apontar que os embargos declaratórios somente são admitidos, ainda que para fins de prequestionamento, na hipótese em que a decisão embargada contenha ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição, bem como, o embargante indique, no requerimento, específico ponto a ser aclarado, declarado e, excepcionalmente, corrigido.

O embargante interpôs os presentes embargos, com fins de prequestionar
a matéria a ser enfrentada pelas instâncias extraordinárias, já que a v. Decisão laborou em erro ao não aplicar a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea (65, inc. I e inc. III, alínea “d”, do Código Penal).

Todavia, a referida matéria não foi sequer ventilada pela defesa do acusado, ora embargante, no momento oportuno de apresentação das razões de apelação, estando, portanto, preclusa a sua análise.

Dessa forma, neste momento processual não cabe a alegação de nova defesa de defesa, a qual não fora objeto de análise e debate por ocasião do recurso adequado, sob pena de indevida inovação recursal, o que não é admitido. Nesse aspecto, os embargos de declaração não se destinam a um novo julgamento do caso. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO AO ARGUMENTO QUE A DECISÃO COLEGIADA DEIXOU DE ANALISAR POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TESE NOVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INOCORRENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO COM A SOLUÇÃO DADA AO CASO CONCRETO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA E PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESCOLHIDA. FUNDAMENTAÇÃO DECLINADA QUE LEVA À CONCLUSÃO ALBERGADA PELO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 2ª C. Criminal - 0009591-67.2016.8.16.0013-Curitiba-Rel.:DESEMBARGADOR LAERTES FERREIRA GOMES -

J. 08.02.2021).”

Isto, totalmente insubsistente as alegações suscitadas pela defesa, nos termos da fundamentação supra, razão pela qual não conheço dos embargos de declaração opostos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/04/2022